Tribunal: TJSP
Processo: 1030212-28.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a contrato individual com consequente repetição do indébito – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária aplicados a contrato individual com consequente repetição do indébito – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei no 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS – Cláusula contratual que não padece de ilegalidade em abstrato, mas cobrança, no caso concreto, que se mostrou abusiva - Escalonamento da variação dos prêmios que determinou ônus excessivo, na medida em que foram estabelecidas 4 faixas sendo a última delas aos 65 anos de idade sem que constasse no contrato o percentual de reajuste – Quebra ao dever de informação - Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de liquidação de sentença por meio de perícia atuarial - Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030212-28.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelada DENISE
FERRARO MEMOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030212-28.2016.8.26.0001 -Voto no 15082/mco
2

Apelação no 1030212-28.2016.8.26.0001
Apte: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Apda: Denise Ferraro Memoli
VOTO no 15082/mco
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
Pretensão de
declaração de abusividade de reajustes por faixa etária
aplicados a contrato individual com consequente repetição do
indébito
Validade da cláusula que prevê o aumento da
mensalidade conforme a mudança de faixa etária Recurso
repetitivo (Tema 952) Contrato anterior à Lei no 9.656/98
Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao
estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à
abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS Cláusula
contratual que não padece de ilegalidade em abstrato, mas
cobrança, no caso concreto, que se mostrou abusiva -
Escalonamento da variação dos prêmios que determinou ônus
excessivo, na medida em que foram estabelecidas 4 faixas
sendo a última delas aos 65 anos de idade sem que constasse no
contrato o percentual de reajuste
Quebra ao dever de
informação - Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de
liquidação de sentença por meio de perícia atuarial - Sentença
reformada em parte DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela ré contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a demanda para condenar “a ré a
aplicar apenas os reajustes autorizados pela ANS ao contrato da autora, afastando os
decorrentes da faixa etária a partir do ingresso desta na faixa dos 60 anos, bem como restituir
os valores por ela pagos indevidamente a partir de outubro de 2013, de forma simples,
corrigidos do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação. Em razão
da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.”
Busca a ré a reforma da r. sentença. Sustenta que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030212-28.2016.8.26.0001 -Voto no 15082/mco
3
firmado entre as partes é antigo e não adaptado à lei dos planos de saúde, razão pela qual suas
cláusulas devem ser seguidas e respeitadas, já que não incorrem em qualquer violação ao
Código de Defesa do Consumidor porquanto os reajustes por faixa etária não são vedados pelo
ordenamento jurídico, além de haver previsão expressa de referidos reajustes. No mais, aduz
que os percentuais aplicados estão em consonância com a Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS, conforme orienta o c. STJ. Por fim, entende ser indevida a condenação que determinou a
devolução de valores, mas, caso mantida a r. sentença, entende que o percentual de aumento
deve ser aferido por meio de prova técnica atuarial em sede de liquidação de sentença.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido com efeito suspensivo, salvo com relação à confirmação da tutela provisória, nos
termos do artigo 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, e conhecido.
Cuida-se de ação obrigação de fazer c.c. repetição de indébito,
em que a autora pretendeu fosse reconhecida a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado
ao completar 60 anos de idade.
O MM. Juízo julgou procedente a demanda para reconhecer a
abusividade do reajuste, determinando a devolução de valores, respeitada a prescrição trienal.
Pois bem.
Embora seja cediço que a cláusula que preveja reajuste por
faixa etária possa não padecer de ilegalidade em abstrato, é certo que a cobrança, no caso
concreto, mostrou-se ilegítima e abusiva, isto porque, ao que se apura do contrato, em sua
cláusula 15, existem apenas 4 faixas e a última delas prevê o reajuste aos 65 anos de idade sem
trazer, no entanto, em respeito ao dever de informação garantido ao consumidor, o índice de
reajuste.
Portanto, ainda que se trate de um contrato individual antigo e
não adaptado, o certo é que os percentuais de reajustes deveriam ser expressamente informados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030212-28.2016.8.26.0001 -Voto no 15082/mco
4
à autora, até como forma de se analisar a sua razoabilidade.
A questão da abusividade ou não da cláusula contratual de
plano de saúde da modalidade individual ou familiar que prevê o aumento da mensalidade
conforme a mudança de faixa etária do usuário foi objeto de apreciação pelo C. STJ em sede de
Recurso Repetitivo, Tema 952, sendo firmada a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é
valido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Como consta da própria fundamentação do julgado paradigma
(REsp no 1.568.244-RJ), no tocante aos planos anteriores à lei (planos antigos, não
regulamentados ou não adaptados), hipótese que se amolda ao caso dos autos, a disciplina dos
reajustes por faixa etária está “restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumentos, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Vê-se, portanto, que a perquirição acerca da abusividade ou não
da cobrança dos reajustes por faixa etária nos contratos anteriores à Lei no 9.656/98 cinge-se à
verificação no caso concreto da observância pelo plano de saúde dos ditames do Código de
Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por força dos enunciados de súmula no 100, deste E.
TJSP, e no 608, do C. STJ.
No caso em comento, além de a variação dos prêmios pela
mudança da faixa etária não ter sido expressamente prevista no contrato, portanto, em ofensa
ao direito à informação clara e precisa, é certo também que o modo como escalonada a
mudança das faixas etárias não atendeu aos conceitos de prevenção da antisseletividade e
de solidariedade intergeracional, uma vez que os beneficiários das faixas mais avançadas
acabam por subsidiar os das faixas mais jovens.
Deste modo, considerando que o reajuste impugnado de 66%
imposto à dependente do autor quando completou 65 anos, importou em desvantagem
excessiva, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a abusividade de referido reajuste.
Nessa toada, reconhecida a abusividade dos reajustes
praticados e, embora o entendimento que vinha sendo adotado por este magistrado em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030212-28.2016.8.26.0001 -Voto no 15082/mco
5
anteriores, é certo que no julgamento do Recurso Especial no 1.1568.244-RJ, sob a relatoria do
Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em caráter de recurso repetitivo e vinculante, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, enfrentou a questão e deliberou sobre a melhor solução (j.
14/12/2016): “Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de
plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração de mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença.”
Assim, de acordo com essa orientação, com todo respeito ao
entendimento do d. Magistrado, não se mostra razoável que a redução da mensalidade se dê de
forma proporcional, mas sim com base em critério objetivo, logo impondo a apuração do
reajuste adequado em sede de liquidação de sentença.
Nesse sentido passou a decidir esta Colenda Câmara, como se
vê no Agravo de Instrumento no 2219683-15.2017.8.26.0000, da relatoria do Des. GRAVA
BRAZIL, j. 07/03/2018, e mais recentemente na Apelação no 1003022-89.2018.8.26.0011, rel.
Des.
CLARA
MARIA
ARAUJO
XAVIER,
j.
19/08/2019,
e
na
Apelação
no
1008094-89.2017.8.26.0529, rel. Des. PEDRO DE ALCANTARA DA SILVA LEME FILHO,
j. 19/06/2019, cuja ementa é a seguinte:
EMENTA: Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito julgada improcedente.
Inconformismo da autora. Acolhimento parcial. Cerceamento de
defesa não configurado. Reajuste por mudança de faia etária aos 66
anos. Contrato anterior à Lei 9.665/98 e não adaptado. Aplicação da
tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Ausência do critério de
apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do
reajuste. Reajustes abusivos. Artigo 51, IV, e X, do CDC.
Determinação de perícia para apuração de percentual adequado e
razoável da majoração da mensalidade em virtude da inserção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030212-28.2016.8.26.0001 -Voto no 15082/mco
6
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Repetição do
indébito pela ré. Sentença reformada. Possibilidade de mudança de
categoria do plano sem cumprimento de novo prazo de carência.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
Deste modo, reconhecida a abusividade do reajuste por faixa
etária aplicado, deve a ré restituir os valores pagos a maior pela autora, de forma simples,
considerando a prescrição trienal.
Portanto, deverá ser reformada a r. sentença apenas para que o
percentual de reajuste por faixa etária seja apurado na fase de cumprimento de sentença,
por meio de perícia atuarial.
Por fim, incabível, na espécie, a fixação de honorários
recursais, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)